Tribunal: CARF
Processo: 15504.732938/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732938/2013-11
ACÓRDÃO
2102-004.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SET SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. – ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2010
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do
direito creditório é do contribuinte.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA.
A aferição indireta será utilizada sempre que o número de segurados
constantes da folha de pagamentos e GFIP forem incompatíveis com a
execução do serviço.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732938/2013-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-48.939, de fls.
499–507, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 487–488,
apresentada pela empresa SET Serviços de Engenharia e Tecnologia Ltda. – ME, por ocasião do
indeferimento parcial de pedidos de restituição de contribuições previdenciárias retidas na forma
do art. 31 da Lei no 8.212/1991. Consta dos autos que o pedido de restituição abrangeu diversas
competências dos anos-calendário de 2008 a 2010, totalizando valor originalmente pleiteado de
R$ 468.411,96, relativo a saldos remanescentes de retenções efetuadas por tomadores de serviços
(competências 11/2008 a 3/2009, 5/2009 a 10/2009, 2/2010 a 7/2010 e 9/2010 a 12/2010).
A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, ao analisar o pedido, deferiu
parte dos créditos e indeferiu parcialmente o pleito, com fundamento nas distorções verificadas
entre as remunerações declaradas nas GFIP e o volume de serviços contratados, concluindo pela
incompatibilidade entre a mão de obra declarada e aquela necessária à execução dos serviços.
Rejeitou-se, ainda, parcela dos créditos com base na aferição indireta prevista na
Instrução Normativa RFB no 971/2009, bem como na constatação de inexistência de saldo credor
em determinadas competências (p.ex., competência 06/2010). Tais fundamentos foram
reproduzidos no Despacho Decisório 975 – DRF/BHE, que serviu de base para o julgamento pela
DRJ.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou ter apresentado
integralmente toda a documentação solicitada pela auditora, a qual, segundo sustenta, não teria
apontado qualquer irregularidade que justificasse a desconsideração da escrituração. Alegou,
ainda, que a adoção da aferição indireta ocorreu de forma indevida, sem a demonstração de
qualquer das hipóteses legais que autorizariam sua utilização, e que as GFIPs apresentadas
refletiam adequadamente a realidade operacional da empresa, não podendo ser parcial ou
seletivamente desconsideradas. Defendeu que a massa salarial declarada obedecia ao regime de
competência, o que explicaria a diferença entre remunerações e faturamento, e acrescentou que
parte dos serviços fora executada pelo sócio, cujo pró-labore não representaria a totalidade de
suas retiradas, já que incluíam distribuição de lucros — verba não sujeita à incidência
previdenciária. Ao final, sustentou a nulidade parcial do despacho decisório por entender ausente
a devida motivação da autoridade fiscal.
Ao apreciar a manifestação, a DRJ afastou a arguição de nulidade, entendendo que
o despacho decisório apresentava fundamentação clara e suficiente quanto aos motivos do
indeferimento, especialmente ao apontar a ausência de subcontratação e a grande distorção entre
o valor dos serviços e a remuneração declarada em GFIP.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732938/2013-11
3
No mérito, concluiu que a fiscalização, diante da incompatibilidade entre a
capacidade operacional demonstrada e o volume de serviços contratados, estava autorizada a
utilizar aferição indireta, conforme disposto na IN MPS/SRP no 3/2005 e mantido na IN RFB no
971/2009, particularmente no art. 447, inciso IV.
A DRJ destacou que a empresa não logrou demonstrar que seria possível realizar
todos os serviços contratados com apenas 4 a 11 segurados formalizados nas GFIPs apresentadas.
Considerando insuficientes os documentos e esclarecimentos aportados pela interessada, concluiu
pelo não reconhecimento do direito creditório e manteve integralmente o despacho decisório.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando, essencialmente,
as alegações de sua manifestação de inconformidade e formulando novas críticas à atuação fiscal.
A recorrente sustenta, em síntese, que a base de cálculo da retenção deve
restringir-se ao valor consignado na nota fiscal, considerado exclusivamente na competência de
sua emissão, razão pela qual não se poderia presumir prestação contínua de serviços em meses
desprovidos de faturamento. Defende, ainda, que a ausência de GFIP em determinadas
competências não caracteriza, por si só, omissão, fraude ou habitualidade na prestação dos
serviços, tratando-se de interpretação fiscal indevida. Assim, requer o cancelamento da exigência,
ao argumento de que a autoridade lançadora incorreu em equívocos tanto na identificação das
competências quanto na formação da base de cálculo utilizada no lançamento.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
. Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, devendo ser conhecido.
Não há preliminares a serem enfrentadas, portanto, passa-se ao mérito.
Do mérito
Do compulso dos autos, tem-se que o cerne da controvérsia consiste em verificar se
a contribuinte demonstrou, de forma suficiente, a liquidez e certeza do suposto crédito
decorrente das retenções efetuadas na forma do art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Como se trata de pedido de restituição, é imperioso alertar que incumbe ao sujeito
passivo apresentar documentação ampla e consistente que revele, sem dúvidas, a efetiva
existência de saldo remanescente a ser restituído.
No caso concreto, contudo, a decisão da DRJ demonstrou, com base em confronto
documental, que havia uma significativa incompatibilidade entre a mão de obra declarada em
GFIP e o volume efetivo dos serviços contratados e faturados. Tal descompasso levou
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732938/2013-11
4
legitimamente à adoção da aferição indireta, instituto expressamente previsto na legislação
previdenciária para situações como esta.
Conforme delimitado na análise de primeira instância, o exame simultâneo do
contrato de prestação de serviços, do escopo contratual, das planilhas de preço, das notas fiscais e
das GFIPs revelou que o número de segurados formalmente declarados era substancialmente
inferior ao necessário para a execução dos serviços objeto do contrato.
Em algumas competências, por exemplo, a empresa declarou entre 4 e 11
segurados, embora a dimensão dos serviços exigisse equipe numerosa e contínua. Diante dessa
incompatibilidade material, tornou-se obrigatória a aplicação da metodologia de aferição indireta,
cuja disciplina (excepcional) normativa está claramente exposta na IN MPS/SRP no 3/2005 (vigente
à época), em seu artigo 597, cuja redação transcrevo integralmente, nos termos do acórdão
recorrido:
“Art. 597. A aferição indireta será utilizada, se:
I – no exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito
passivo, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e
do
lucro;
II – a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente;
III – faltar prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil;
IV – as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
não merecerem fé em face de outras informações, ou outros documentos de que
disponha a fiscalização, como por exemplo:
[...]
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em
vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento
específicas, mediante confronto desses documentos com as respectivas notas
fiscais, faturas, recibos ou contratos.”
Este dispositivo — em especial o inciso IV, alínea c, destacado — reproduz
exatamente a hipótese excepcional verificada nos autos.
Conforme bem delineado pela DRJ, a autoridade fiscal, ao confrontar as GFIPs com
as notas fiscais emitidas e com o escopo técnico contratado, concluiu que era inviável a execução
regular dos serviços com o número de trabalhadores formalmente declarados.
Ou seja, a própria realidade dos documentos apresentados pelo contribuinte
evidenciou que as informações prestadas não mereciam fé, pois não refletiam o contingente
necessário para a realização do objeto contratual.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732938/2013-11
5
Nesse cenário, não se tratou de presunção genérica ou de interpretação subjetiva,
mas de constatação objetiva, amparada em critérios normativos claros.
Sabe-se que a aferição indireta não é faculdade arbitrária da Administração, mas
método legalmente imposto quando as informações declaradas se mostram inconsistentes com a
materialidade dos serviços.
Além disso, os arts. 600 e 601 da mesma Instrução Normativa vigente à época dos
fatos, estabelecem parâmetros mínimos para a estimativa da mão de obra empregada — inclusive
o percentual de 40% sobre o valor bruto da nota fiscal — reforçando que os valores informados
pela contribuinte estavam muito aquém do patamar necessário para execução dos serviços.
A recorrente, por sua vez, na fase recursal, limitou-se a repetir seus argumentos de
inconformidade, sem trazer qualquer documento idôneo capaz de afastar a constatação fiscal.
Alegou, de modo genérico, que teria fornecido toda a documentação solicitada, mas não
demonstrou, de forma concreta, que a mão de obra declarada seria suficiente para cumprir
integralmente o contrato. Tampouco comprovou eventual terceirização ou subcontratação, e não
apresentou registros contábeis robustos (diário, razão, folhas detalhadas) que evidenciassem
compatibilidade entre a massa salarial declarada e o volume dos serviços prestados.
As menções à retirada de lucros, ao pró-labore e ao regime de competência das
GFIPs não são aptas a modificar o fato determinante evidenciado pela fiscalização: a clara
incompatibilidade entre o porte dos serviços faturados e a estrutura de pessoal formalmente
informada.
Diante desse quadro, a conclusão da DRJ revela-se juridicamente irretocável,
adequadamente motivada e plenamente respaldada na legislação previdenciária.
A aferição indireta, ao meu sentir, foi corretamente aplicada e constitui o único
método capaz de restabelecer a realidade material ante a insuficiência das informações
declaradas. Não havendo demonstração da liquidez e certeza do alegado crédito, e inexistindo
elementos que infirmem as premissas fáticas e jurídicas da decisão de primeira instância, não há
como acolher o pleito recursal.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 523
DF CARF MF
Original